Tribunal: TJBA
Processo: 0000502-94.2012.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000502-94.2012.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICENTE AMPESSAN

Advogado(s)
:
KEFFEN MELO PEREIRA, VICTOR RAFAEL NERIS DOS SANTOS, HANNA KARLA GOMES PINTO, EDNA BRITO DA SILVA MARTINS

APELADO: OLIRIO VARGAS

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. SENTENÇA GENÉRICA. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, com condenação ao pagamento de danos materiais. A situação envolve a discussão acerca da aplicação de herbicida pelo réu, em sua propriedade, o que teria atingido a propriedade do autor, prejudicando sua safra.

II.

Questão em discussão

2.

Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) há nulidade na sentença, por não ter observado os elementos essenciais previstos em lei; se (ii) foram preenchidos os requisitos pertinentes à responsabilidade civil (conduta, nexo causal, dano e culpa); e se (iii) o valor da indenização foi fixado corretamente pelo juízo a quo.

III.

Razões de decidir

3.

São elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Não se considera fundamentada a sentença que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4.

No presente caso, o autor alegou que o réu aplicou herbicida, prejudicando sua plantação. O réu, de sua parte, defendeu que a aplicação de herbicida não seria capaz sequer de atingir a lavoura do autor.

5.

A sentença, em que pese a juntada de documentos por ambas as partes, e a oitiva de testemunhas, apresentou fundamentação genérica, não enfrentando todos os argumentos suscitados pelas partes.

6.

Verifica-se que a discussão envolve questões de ordem eminentemente técnica, que foram ultrapassadas pelo juízo a quo sem a devida apreciação. O valor da indenização, por exemplo, foi simplesmente fixado, não se relacionando com os dados dos autos.

7.

A sentença, evidentemente, não atendeu aos ditames legais, carecendo de fundamentação adequada e específica. Aliás, a decisão em questão parece ter sido utilizada indistintamente para todos os demais processos envolvendo as fazendas.

8.

É mister que os autos retornem, para que o juízo competente analise adequadamente as alegações e as provas, proferindo decisão judicial específica e fundamentada, com enfrentamento de tudo o que influir na lide.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000502-94.2012.8.05.0068
, em que figuram como apelante VICENTE AMPESSAN e como apelada OLIRIO VARGAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR